Tribunal: TJMT
Processo: 1032637-33.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032637-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), CLEMENTINO JOSE PRESSI - CPF: 349.116.349-87 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETOS ESTADUAIS Nº 1.986/2013 E Nº 1.436/2022. IRDR TEMA 09/TJMT. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Clementino José
Pressi
contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, no Auto de Infração nº 0029397/2020, lavrado por disposição inadequada de embalagens vazias de agrotóxicos. A liminar buscava impedir a inscrição em dívida ativa e qualquer medida administrativa ou judicial de cobrança até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável aos processos administrativos sanitários conduzidos pelo INDEA/MT o instituto da prescrição intercorrente previsto nos Decretos Estaduais nº 1.986/2013 e nº 1.436/2022; (
ii
) verificar se a decisão que indeferiu a liminar deve ser reformada diante da alegada paralisação processual superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração imputada ao Agravante, consistente na disposição inadequada de embalagens vazias de agrotóxicos, possui natureza sanitária e não ambiental, enquadrando-se na competência do INDEA/MT, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuja atuação é regida por normas próprias, distintas daquelas aplicáveis à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, posteriormente substituído pelo Decreto nº 1.436/2022, regula exclusivamente o rito sancionador ambiental no âmbito da SEMA, conforme expressamente previsto em seu artigo 1º, sendo inaplicável, portanto, aos processos administrativos de natureza sanitária conduzidos pelo INDEA/MT.

A tese firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR Tema 09 trata unicamente da prescrição punitiva e intercorrente no âmbito de processos administrativos ambientais, não sendo extensível a infrações sanitárias, que demandam disciplina normativa específica.

A transposição automática das normas ambientais ao campo sanitário contraria o princípio da especialidade normativa e amplia indevidamente o alcance dos decretos ambientais, em descompasso com a organização administrativa e legal do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência
da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte
é firme no sentido de afastar a aplicação do IRDR Tema 09 aos processos administrativos de índole sanitária, reafirmando a distinção entre os regimes sancionadores ambiental e sanitário.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, torna-se inviável o acolhimento do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 1º e 19, §2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, §2º; Decreto Estadual nº 935/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI nº 1005777-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.05.2025, DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, previsto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por CLEMENTINO JOSÉ PRESSI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1073165-83.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 0029397/2020, lavrado no bojo do Processo Administrativo nº INDEAMT-PRO-2023/09598, instaurado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

Na origem, o Agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, objetivando a suspensão imediata da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 0029397/2020, bem como impedir a inscrição em dívida ativa e a prática de qualquer outro ato de cobrança administrativa ou judicial até a decisão final.

O Auto de Infração nº 0029397/2020 foi lavrado em 26 de agosto de 2020, sob a alegação de "dispor de forma inadequada embalagens vazias de produtos agrotóxicos e afins", conforme consta nos autos do processo administrativo.

O Agravante sustentou, como fundamento principal, a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, alegando que este permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, entre o Parecer Jurídico Saneador nº 088/22, datado de 31/01/2022, e o Julgamento em primeira instância, ocorrido em 13/05/2025, o que, segundo sua interpretação, atrairia a incidência do art. 19, §2º do Decreto Estadual n° 1.986/2013, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n° 1.436/2022, que manteve a mesma normativa em seu art. 20, §2º.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada, fundamentando sua decisão no entendimento de que a tese de prescrição intercorrente estaria vinculada ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata exclusivamente de infrações ambientais, não sendo aplicável às infrações de natureza sanitária, como a que ensejou a autuação do Agravante.

Em suas razões recursais (I
d
316300892), o
a
gravante reitera os argumentos já deduzidos na origem, sustentando, em síntese, que: (i) a prescrição intercorrente ocorreu pelo fato do processo administrativo permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos; (
ii
) a distinção entre infrações ambientais e sanitárias, para fins de aplicação da prescrição intercorrente, seria artificial e sem amparo normativo; (
iii
) a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso seria pacífica no reconhecimento da prescrição intercorrente em processos do INDEA/MT, ainda que relativos a infrações sanitárias; (
iv
) haveria perigo de dano irreparável, uma vez que a iminente inscrição em dívida ativa poderia acarretar restrições de crédito e outras medidas constritivas, comprometendo sua atividade como produtor rural.

O
pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante (I
d
316576378)
foi indeferido por esta relatoria
, mantendo hígida a decisão agravada, por entender que não se verificava a demonstração robusta da probabilidade do direito invocado, considerando que a decisão agravada lastreou-se no entendimento de que a tese de prescrição intercorrente, ainda que respaldada em normas estaduais, encontra-se imbricada com discussões próprias do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR Tema
09/TJMT), voltado às infrações ambientais, não sendo aplicável, ao menos de forma imediata e irrestrita, às infrações de natureza sanitária.

Em sede de contrarrazões (I
d
329869371), o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a tese de prescrição intercorrente está diretamente relacionada ao IRDR Tema 09 do TJMT, que versa sobre infrações ambientais, não se estendendo de forma automática às infrações de natureza sanitária. Sustentou, ainda, que a infração atribuída ao Agravante – dispor de forma inadequada embalagens vazias de agrotóxicos – possui natureza sanitária, afastando a aplicação do entendimento firmado no referido IRDR.

O Ministério Público, no parecer de I
d
330973862, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 tem por escopo exclusivo disciplinar os processos administrativos sancionadores decorrentes de infrações ambientais e submetidos à competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, não alcançando as infrações de natureza sanitária, fiscalizadas e apuradas pelo INDEA/MT, cujo regramento se encontra em diplomas normativos próprios. Ressaltou, ainda, que o IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09) fixou teses circunscritas à matéria ambiental, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

A controvérsia que se apresenta neste recurso concentra-se na análise da viabilidade jurídica de se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos de índole sanitária conduzidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, à luz das normas previstas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, posteriormente substituído pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Segundo a tese sustentada pelo Agravante, o procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade pecuniária teria permanecido estagnado por lapso superior a três anos, especificamente entre a emissão do Parecer Jurídico Saneador nº 088/22, datado de 31/01/2022, e o julgamento de primeira instância administrativa, ocorrido apenas em 13/05/2025. Para o recorrente, esse intervalo de inatividade configuraria o pressuposto objetivo para o reconhecimento da prescrição intercorrente, atraindo a incidência do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 – dispositivo posteriormente reproduzido, com redação substancialmente idêntica, no art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 –, que estabelece:

"Art. 19.

[...]

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada."

Em síntese, a pretensão recursal está apoiada na alegação de que a paralisação injustificada do feito administrativo, por período superior ao limite temporal definido pela regulamentação estadual, acarretaria a extinção da pretensão punitiva, impedindo a continuidade do processo e, por consequência, a manutenção da sanção aplicada. Trata-se, portanto, de debate que exige minuciosa apreciação do iter procedimental, de seus marcos interruptivos e da interpretação sistemática das normas estaduais que disciplinam a atividade sancionadora no âmbito da defesa agropecuária.

Contudo, após detido e cuidadoso exame dos autos, bem como da disciplina normativa aplicável à espécie, constato que não assiste razão ao Agravante, pelas razões que passo, de forma detalhada, a expor a seguir
.

De início, impõe-se esclarecer a natureza jurídica da infração que deu origem à autuação do agravante, pois somente a partir dessa premissa é possível definir, com precisão, o regime normativo efetivamente aplicável à controvérsia.

Conforme se extrai do conjunto documental acostado aos autos, o Auto de Infração nº 0029397/2020 foi lavrado em 26 de agosto de 2020, imputando-se ao recorrente a conduta de
“dispor de forma inadequada embalagens vazias de produtos agrotóxicos e afins”
. Trata-se de
infração tipicamente sanitária
, e não de natureza ambiental, uma vez que diz respeito ao manejo e destinação de insumos agropecuários sujeitos a controle específico em razão de seus potenciais reflexos sobre a saúde animal, vegetal e humana.

Nesse contexto, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, responsável pela autuação, atua como autarquia especializada na certificação sanitária da atividade agropecuária estadual, tendo como atribuição central assegurar a defesa
zoofitossanitária
, a fiscalização e inspeção de produtos e subprodutos agropecuários e a implementação de ações de controle voltadas à proteção da saúde animal, vegetal e do consumidor.

Essa orientação institucional encontra respaldo expresso no artigo 1º do Decreto Estadual nº 935/2024-MT, que define as competências da autarquia nos seguintes termos:

"Art. 1º O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT tem por finalidade executar a política estadual de defesa agropecuária, no que se refere à vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal."

A partir dessas premissas, evidencia-se que a moldura jurídica aplicável ao caso é aquela própria dos processos administrativos de natureza sanitária, o que, como se verá adiante, possui consequências diretas na análise da prescrição intercorrente invocada pelo agravante.

Ademais, importa destacar que o INDEA/MT
se
encontra
institucionalmente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – SEDEC, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a natureza sanitária de suas atribuições e evidencia a ausência de qualquer subordinação aos órgãos responsáveis pela tutela ambiental propriamente dita. Essa delimitação estrutural não é mero detalhe
organizacional: ela define, de forma objetiva, o campo normativo ao qual a autarquia está sujeita e, por consequência, afasta a aplicação automática de diplomas regulamentares voltados exclusivamente à gestão ambiental.

De outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 – posteriormente revogado e substituído pelo Decreto nº 1.436/2022 – é explícito quanto ao seu objeto e ao seu âmbito de incidência. Já em seu artigo 1º, a norma delimita de forma precisa o conjunto de processos administrativos aos quais se aplica, deixando claro tratar-se de regulamento dirigido à atividade sancionadora exercida pelos órgãos ambientais do Estado, e não às infrações sanitárias submetidas à disciplina do INDEA/MT.

"Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa administrativa em primeira instância; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA."

Essa delimitação normativa inicial adquire relevo para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto nº 1.986/2013 – posteriormente reproduzido, com ajustes, no Decreto nº 1.436/2022 – não se estende automaticamente aos processos administrativos de natureza sanitária, cuja disciplina obedece a regulamentos próprios. A interpretação sistemática do ordenamento estadual, portanto, conduz à conclusão de que o simples transcurso do prazo alegado pelo agravante não é suficiente, por si só, para
atrair a aplicação da prescrição intercorrente prevista na normativa ambiental.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se, com absoluta clareza, que a regulamentação instituída pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 possui finalidade estritamente delimitada: trata-se de norma concebida para disciplinar o rito, os prazos e os efeitos da prescrição nos processos administrativos sancionadores decorrentes de infrações ambientais, cuja apuração e julgamento competem à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Essa moldura normativa evidencia que o decreto não tem vocação para reger procedimentos instaurados por outros órgãos estaduais, especialmente aqueles de natureza sanitária conduzidos pelo INDEA/MT, cuja atuação decorre de legislação e regulamentos próprios, voltados à fiscalização
zoofitossanitária
e à proteção da saúde animal, vegetal e do consumidor.

Assim, não há como estender, de maneira automática ou analógica, o regime jurídico da prescrição intercorrente ambiental às infrações sanitárias, sob pena de afronta ao princípio da especialidade normativa e de ampliação indevida do alcance do decreto ambiental.

Reforça esse entendimento o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que fixou teses voltadas exclusivamente à matéria ambiental, nos seguintes termos:

"TESES FIXADAS NO IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado
durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.

III.1. Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

A própria delimitação temática do IRDR evidencia que a discussão travada naquele precedente vinculante
se
circunscreve
às infrações ambientais e ao regime sancionador aplicável à SEMA, não havendo qualquer referência a infrações de natureza sanitária ou à competência do INDEA/MT. Trata-se, portanto, de entendimento vinculante importante, mas que incide apenas sobre o campo normativo ambiental, o que afasta sua aplicação ao caso ora examinado.

Portanto, embora dotado de indiscutível relevância e força vinculante, o precedente oriundo do IRDR Tema 09 circunscreve-se, de maneira precisa, ao exame da prescrição no âmbito dos processos administrativos ambientais regulados pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013. Sua finalidade é uniformizar a interpretação da normativa ambiental, não abrangendo, em qualquer extensão, o regime sancionatório aplicável às infrações sanitárias submetidas ao INDEA/MT.

Nessa linha, a tentativa do Agravante de trazer ao caso normas e paradigmas decisórios voltados exclusivamente à disciplina da prescrição ambiental – como o Decreto nº 1.986/2013 e o próprio IRDR Tema 09 – não encontra amparo jurídico. São esferas sancionatórias distintas, regidas por pressupostos, competências e marcos normativos igualmente distintos, de modo que a transposição automática de um regime para outro configuraria indevida ampliação do alcance das normas ambientais.

A jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive, é firme e reiterada no sentido de afastar a aplicação das teses do IRDR Tema 09 aos processos administrativos de natureza sanitária. Em reforço a esse entendimento, colhe-se do acervo decisório desta Câmara o seguinte precedente:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE TESE FIRMADA EM IRDR DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que, nos autos de
mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa relativa
a
sanção administrativa por transporte irregular de animais sem a devida autorização sanitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável ao caso a tese jurídica firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, relativo à prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (
ii
) se, diante da ausência de intimação do procurador regularmente constituído nos autos administrativos, a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito não tributário deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O precedente firmado no IRDR mencionado trata exclusivamente de sanções por infrações ambientais, não sendo extensível a autuações decorrentes de infrações sanitárias, como no presente caso, cuja competência é do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

A suspensão da exigibilidade do crédito administrativo, à luz do art. 151, IV e V, do CTN, por analogia, pode ser deferida em mandado de segurança, desde que demonstrados elementos de plausibilidade e risco.

A ausência de intimação do advogado da parte impetrante acerca da decisão administrativa, com notificação apenas por edital, indica vício processual
relevante e compromete a higidez do processo administrativo, justificando a medida liminar concedida.

A medida cautelar deferida pelo Juízo singular não se mostra desarrazoada, diante da alegada violação ao devido processo legal administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada em IRDR referente à prescrição intercorrente administrativa ambiental não se aplica a autuações sanitárias promovidas por órgãos estaduais de defesa agropecuária. 2. A ausência de intimação do procurador constituído em processo administrativo justifica a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, por medida liminar em mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151,
incs
. IV e V; CPC, art. 300; L. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 112; TJMT, AI 1008263-26.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.04.2021, DJE 03.05.2021."

(N.U 1005777-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)
.

Tal orientação reafirma, de maneira categórica, que as infrações sanitárias obedecem a disciplina normativa específica e não se submetem ao regime de prescrição intercorrente traçado pelos decretos ambientais, circunstância que, por si só, enfraquece a tese sustentada pelo Agravante.

Essa compreensão harmoniza-se plenamente com o caso sob exame, já que a conduta atribuída ao recorrente – dispor de forma inadequada embalagens vazias de agrotóxicos e afins – caracteriza infração nitidamente sanitária, cuja fiscalização e apuração competem ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT. Não se está diante de infração ambiental sujeita à disciplina prescricional específica do Decreto Estadual nº 1.986/2013, razão pela qual não há espaço para a aplicação das teses fixadas no IRDR Tema 09 deste Tribunal.

Diante desse contexto, conclui-se que o Agravante não logra demonstrar a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para o acolhimento da tutela de urgência postulada. A argumentação recursal, fundada na transposição indevida de regime jurídico ambiental para infração de natureza sanitária, não encontra amparo no ordenamento nem na jurisprudência desta Terceira Câmara.

Outrossim, o alegado perigo de dano – consistente na possibilidade de inscrição em dívida ativa e eventuais restrições decorrentes – não possui aptidão, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando ausente o requisito primário e estruturante deste provimento: a plausibilidade jurídica da tese deduzida. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem a primeira, não há como avançar.

Assim, diante da ausência dos pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizariam a medida excepcional pretendida, não há fundamento para acolher o agravo interposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida por seus próprios e suficientes fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025